Tribunal: TJMT
Processo: 1007514-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007514-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), 1a VARA DE FAMILIA DE CUIABÁ (COATOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCUSSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DÉBITO ALIMENTAR – CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME DOMICILIAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL FRENTE À DECRETAÇÃO DE PANDEMIA DO VÍRUS SARS-COV-2 –

MAIOR PROBABILIDADE DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS DADA A CARÊNCIA DE INSALUBRIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Por influência da excepcionalidade da declaração de pandemia do vírus Sars-Cov-2 (Covid-19) realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como do grau de insalubridade do sistema penitenciário brasileiro (ADPF n.o 347) que facilita a chance de proliferação do vírus, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação n.o 62, alvitrando no que importa a lide, que os juízos cíveis considerassem a prisão domiciliar dos devedores de pensão alimentícia (art. 6o), visando diminuir a aglomeração carcerária. 2. Consentindo às orientações do Conselho Nacional de Justiça, o eg. STJ deferiu o
Habeas Corpus
Coletivo

n.o 568.021/CE, para além de conceder a ordem e determinar “o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar”, ampliar os efeitos da decisão ao âmbito nacional, sem prejuízo da estipulação dos termos de cumprimento pelos respectivos juízos da execução que levarão em conta “as medidas adotadas pelo Governo Federal e local para conter a pandemia do Covid-19”. 3. Ordem parcialmente provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS no 1007514-09.2020.811.0000 - CLASSE CNJ - 1269 – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor “
de todas as pessoas privadas de liberdade em decorrência do inadimplemento de pensão alimentícia e que se encontram recolhidas no sistema prisional do Estado de Mato Grosso
”, figurando como autoridade coatora os Juízes de Direito “
com competência para decretação da prisão civil em todas as Comarcas do Estado
” (cf. doc. Num. 38264971 - Pág. 1).

A impetrante discorre longamente sobre a existência e declaração, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), da pandemia de Coronavírus (COVID-19), com previsão de propagação exponencial do contágio de pessoas mundo afora, inclusive no Estado de Mato Grosso, onde já foram registrados casos confirmados da doença, e afirma que, em relação à “extremamente numerosa” população carcerária, que encontra “alto índice de aglomeração” e graves carências sanitárias, é elevadíssimo o risco de contaminação, e praticamente impossível “
garantir tratamento externo, como determina o art. 14, § 2o, da Lei 7.210/1984, diante da inexistência provável de leitos em UTIs até mesmo para quem não está encarcerado
”.

Argumenta que, diante desse cenário, “
a decretação ou manutenção da prisão civil de devedores de alimentos
(...)
torna-se verdadeiro ato ilegal
”, inclusive porque, nos termos do art. 3o, §2o, da Lei n.o 13.979/2020, “
ficam asseguradas às pessoas afetadas o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas
”; diz, nesse ponto, que a manutenção ou decretação de prisões civis “
poderá resultar em sentença de morte do inadimplente de alimentos que se encontre internado em uma das precárias unidades prisionais do Estado de Mato Grosso
”.

Enfatizando que, nos termos dos arts. 528 e 805 do CPC, os presos por inadimplemento de pensão alimentícia não devem “
ficar na mesma cela de pessoas que cometeram delitos
” e que, “
quando houver mais de uma forma de o devedor quitar seu débito, o juiz deverá buscar o meio menos gravoso ao executado
”, reafirma a necessidade de concessão da ordem “
para o fim de determinar
(...)
a suspensão imediata do cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor de pessoas devedoras de pensão alimentícia proveniente de ações em curso no Estado de Mato Grosso pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, determinando-se, igualmente, a expedição de alvará de soltura em favor de todos esses internos
”, ou, subsidiariamente, a determinação de “
cumprimento da prisão civil em regime domiciliar
(...)
enquanto perdurar a situação de pandemia
” (cf. doc. Num. 38264971 - Pág. 1/24).

A decisão de ID. Num.
38313485 deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, em regime domiciliar, devendo as condições de cumprimento da prisão domiciliar serem estipuladas pelos respectivos juízos de execução da prisão civil por alimentos.

Em parecer, a douta Procuradora Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento da ordem, em consonância ao entendimento manifestado pelo eg. STJ no julgamento do HC n.o 568.021/CE (cf. ID. Num. 43431480).

É a suma.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
coletivo, com pedido de liminar, impetrado em benefício de “
todas as pessoas privadas de liberdade em decorrência do inadimplemento de pensão alimentícia e que se encontram recolhidas no sistema prisional do Estado de Mato Grosso
”, em decorrência, excepcional, da declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na data de 30.01.2020, e posterior classificação e declaração mundial de pandemia do vírus denominado COVID-19, em 11 de março de 2020.

Reporto-me a data da impetração do remédio jurídico (22.03.2020) para evidenciar o crescimento exponencial da propagação do vírus (COVID-19) em todas as regiões do país (Brasil), e, em especial, no Estado de Mato Grosso (MT), quando ainda existia um único caso confirmado de infecção pelo vírus Sars-Cov-2 (
http://www.saude.mt.gov.br/arquivo/10805
) e, atualmente (25.05.2020) já registra um número significativo de 1.594 pessoas infectadas (
http://www.mt.gov.br/documents/21013/14297164/Boletim+COVID+N+78/11a8bfd8-109a-1b1a-533e-51ef36562d02) considerando aquelas já recuperadas, em monitoramento e, também, os casos confirmados de óbito.

É de conhecimento público/global a necessidade de implementação de medidas que visem frear o aumento da circulação do vírus no mundo, em especial à adoção do isolamento social, que é uma das principais premissas da Lei n.o 13.979/2020 criada para dispor sobre as medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus.

O ponto nodal da questão suscitada pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é o enfrentamento de direitos individuais coletivos, como o direito à saúde (CF, art. 6o), à vida e a dignidade da pessoa humana (CF, III, art. 1o), bem como do direito do preso/internado de ter acesso a saúde, meios de prevenção de riscos e aos tratamentos necessários (
CF, art. 196 e art. 14 da Lei n.o 7.210/84), concomitantemente ao dever social de combater
a proliferação do vírus, que deve ser analisada sob a ótica da alarmante situação insalubre do sistema penal e socioeducativo, que enfrentaria “dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos” condição aquela já reconhecida pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 347.

Tais fundamentos foram bem delineados pelo eg. STJ ao deliberar pelo deferimento do HC n.o 568.021/CE impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará em favor de todos os presos civis daquele Estado, determinando o “cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar”, atentando-se ao disposto no artigo 6o da Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Valendo-se do âmago da apreciação realizada por esta Suprema Corte de Justiça, o Exmo. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino acolheu o pedido da Defensoria Pública da União para estender os efeitos da decisão para todo o território nacional, frisando, por oportuno, que os termos do cumprimento da prisão em regime domiciliar, ficariam à cargo dos juízes da execução de alimentos, que deverão levar em conta “as medidas adotadas pelo Governo Federal e local para conter a pandemia do Covid-19”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial da douta PJG, recepciono o entendimento firmado pelo eg. STJ, e
concedo parcialmente a ordem
para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, em regime domiciliar, devendo as condições de cumprimento da prisão domiciliar serem estipuladas pelos respectivos juízos de execução da prisão civil por alimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020